Tribunal: TCU
Processo: 017.449/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5906/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.449/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Cardoso Davila (XXX.678.550-XX); Andrielli Salomoni Fraga (XXX.663.370-XX); Cinara Garcia dos Santos (XXX.472.910-XX); Gerson Spolavori Pinto (XXX.119.460-XX); Hianca Mello Neves (XXX.224.587-XX); Lucia Isabel da Silva Schenini (XXX.462.960-XX); Marcos Giani Avila dos Santos (XXX.055.020-XX); Natalia Petter Prado (XXX.896.480-XX); Patricia Stolnik (XXX.620.950-XX); Thiago Almeida Sosa (XXX.104.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.